Tribunal: TJSP
Processo: 0016492-46.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Recurso defensivo. Não provimento.
2-) Conversão de pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. Requerimento de suspensão da sanção alternativa para cumprimento posterior. Impossibilidade. Hipótese de conversão obrigatória, ante a incompatibilidade de execução simultânea. Inaplicabilidade do disposto no artigo 76, do Código Penal. Precedentes.
3-)

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Recurso defensivo. Não provimento.
2-) Conversão de pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. Requerimento de suspensão da sanção alternativa para cumprimento posterior. Impossibilidade. Hipótese de conversão obrigatória, ante a incompatibilidade de execução simultânea. Inaplicabilidade do disposto no artigo 76, do Código Penal. Precedentes.
3-) Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046690
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0016492-46.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
EDSON VICENTE DE FARIAS NETO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente sem voto), MARIA TEREZA DO AMARAL E XAVIER
DE SOUZA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016492-46.2020.8.26.0041 -Voto no 4406
2
VOTO No 4406
Agravo em Execução Penal no 0016492-46.2020.8.26.0041
Comarca: São Paulo - DEECRIM 1aRAJ
Juiz prolator da decisão: doutora Adjair de Andrade Cintra
Agravante: Edson Vicente de Farias Neto
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Recurso defensivo. Não provimento.
2-) Conversão de pena restritiva de direitos em privativa de liberdade.
Requerimento de suspensão da sanção alternativa para cumprimento posterior.
Impossibilidade. Hipótese de conversão obrigatória, ante a incompatibilidade de
execução simultânea. Inaplicabilidade do disposto no artigo 76, do Código Penal.
Precedentes.
3-) Decisão mantida.
I – Relatório
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Edson Vicente
de Farias Neto em face de decisão que converteu em privativa de liberdade a
pena restritiva de direitos referente ao processo de execução n° 0062422-
94.2019.8.26.0050, visto que o agravante, atualmente, cumpre pena privativa de
liberdade,
decorrente
de
condenação
anterior
(processo
n°
0002554-81.2020.8.26.0041), em regime fechado (fls. 122).
Nas razões de recurso, a ilustre Defesa sustenta que não há
incompatibilidade entre a sanção alternativa e a pena privativa de liberdade, diante
da possibilidade de suspensão daquela, nos termos dos artigos 44, § 5° e 76, do
Código Penal. Alega, ainda, que o agravante sofreu condenação à pena restritiva
de direitos posterior a pena privativa de liberdade, devendo, nesse caso, cumprir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016492-46.2020.8.26.0041 -Voto no 4406
3
primeiro a pena corpórea suspendendo-se a pena restritiva de direitos (fls. 1/12)
Processado e contraminutado o agravo (fls. 144/148), a decisão ora
impugnada foi mantida (fls. 149).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não
provimento do recurso (fls. 157/160).
II - Fundamentação
O agravo não comporta acolhimento.
O agravante registrava condenação à pena privativa de liberdade, em
regime inicial fechado, o qual cumpre pena desde 18.10.2019, com pena
remanescente de oito (8) anos, quatro (4) meses e dezoito (18) dias (Processo no
0002554-81.2020.8.26.0041), mas sobreveio uma condenação à pena restritiva de
direitos, executada por meio do processo no 0062422-94.2019.8.26.0051 (cf. fls.
106).
Nesse cenário, não há mesmo se falar em suspensão da execução da
pena restritiva de direitos, mas de conversão obrigatória desta em privativa de
liberdade, diante da inegável incompatibilidade de sua execução simultânea.
O § 5o, artigo 44, do Código Penal, não deixa dúvida:
§ 5o Sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro
crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de
aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior.
No mesmo sentido estabelece o artigo 181, §1o, e, da Lei de Execução
Penal, verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016492-46.2020.8.26.0041 -Voto no 4406
4
Art. 181. A pena restritiva de direitos será convertida em privativa de
liberdade nas hipóteses e na forma do art. 45 e seus incisos do Código Penal.
§1o A pena de prestação de serviços à comunidade será convertida
quando o condenado:
(...)
e) sofrer condenação por outro crime à pena privativa de liberdade,
cuja execução não tenha sido suspensa.
Ademais, referida conversão independe de a condenação à pena
restritiva de direitos ser anterior ou posterior à sanção privativa de
liberdade, tendo em vista a natureza distinta dessas reprimendas, devendo-se
levar em consideração, exclusivamente, a compatibilidade de cumprimento
simultâneo das penas.
"A conversão ou não da pena anteriormente substituída em pena
privativa de liberdade está na dependência da convivência ou não entre as duas
sanções punitivas. Se uma e outra podem coexistir, são harmonizáveis, não há
cogitar de conversão. Caso contrário, sendo impossível o cumprimento
concomitante das duas penas, a conversão torna-se obrigatória" (ALBERTO
SILVA FRANCO E OUTROS I. AUTORES, Código Penal e sua Interpretação
Doutrina e Jurisprudência, 8a edição, RT, 2007, p. 297), sem o destaque no
original.
Nessa linha o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. SENTENCIADO QUE CUMPRIA PENA NO REGIME
FECHADO. SUPERVENIÊNCIA
DE
NOVA CONDENAÇÃO A PENA
RESTRITIVA DE DIREITOS. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE
DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DAS SANÇÕES. CONVERSÃO DAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016492-46.2020.8.26.0041 -Voto no 4406
5
PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE.
POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento do Tribunal
de origem está alinhado à jurisprudência desta, no sentido de que,
independentemente de a condenação à pena restritiva de direitos ser anterior ou
posterior à sanção privativa de liberdade, a conversão ou não da pena restritiva
de direitos em privativa de liberdade fica unicamente na dependência da
compatibilidade de cumprimento simultâneo das sanções. 2. No caso dos autos,
o sentenciado cumpria pena privativa de liberdade, no regime fechado, quando
sobreveio nova condenação à pena restritiva de direitos, razão pela qual o Juízo
da Execução, ao unificar as penas, converteu em privativa de liberdade a pena
restritiva de direitos, em razão da impossibilidade de cumprimento simultâneo
das sanções. Esse entendimento, de fato, está em consonância com a
jurisprudência desta Corte. Logo, correta a aplicação do enunciado 83 da
Súmula do STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1688238/MG
Quinta Turma Rel. Min. Joel Ilan Paciornik J. 25.6.2019 DJe 5.8.2019)
A esse respeito, confira-se o seguinte julgado desta C. 11a Câmara de
Direito Criminal:
"Agravo em execução penal - Sentenciado que teve sua pena privativa
de liberdade substituída por restritiva de direitos e, no curso do cumprimento da
prestação de serviços à comunidade, sofreu nova condenação a uma pena
privativa de liberdade em regime inicial fechado - Unificação das penas -
Conversão de pena restritiva de direitos em privativa de liberdade - Recurso
defensivo insurgindo-se contra a conversão - Incompatibilidade do cumprimento
simultâneo das sanções que torna a conversão de rigor - Precedentes do S.T.J
Decisão mantida - Recurso desprovido" (Agravo de Execução Penal no
7000451-70.2018.8.26.0196 - Rel. Des. Salles Abreu - j. 7.8.2019 p. 7.8.2019).
Portanto, não há eiva alguma a ser reconhecida na decisão ora atacada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016492-46.2020.8.26.0041 -Voto no 4406
6
devendo ser confirmada por seus fundamentos, inclusive no que pertine à
interrupção do cálculo para a progressão de regime, tema, aliás, não impugnado
neste recurso.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do recurso.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.